Tribunal: TJMT
Processo: 0007552-66.2019.8.11.0002
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0007552-66.2019.8.11.0002
RECORRENTE: SONIEL PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 46338498), interposto por SONIEL PEREIRA DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 37596468):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT C/C ARTIGO 40, V, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDAMENTADO NA APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO DADA A ESCASSEZ DE ELEMENTOS DEMONSTRADORES DA AUTORIA E DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PROVA APRESENTADA PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES IMPUTADO AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE – FRAGILIDADE DO ÁLIBI DEFENSIVO FRENTE À CRONOLOGIA E DENSIDADE DOS FATOS – 2) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – 2.1) REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – NATUREZA E VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (MAIS DE DEZESSEIS QUILOS DE COCAÍNA) QUE JUSTIFICAM O AFASTAMENTO DO MÍNIMO LEGAL – 2.2) DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, V, DA LEI N.o 11.343/2006 (INTERESTADUALIDADE) – REJEIÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA - 2.3) VINDICADA INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PECULIARIDADES DO MODUS OPERANDI – 2.4) RESTITUIÇÃO DO CAMINHÃO E DOS RESPECTIVOS REBOQUES INVIABILIZADA PELA UTILIZAÇÃO DELES NA EXECUÇÃO DO CRIME – 2.5) PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA MEDIANTE A DETRAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO NO ART. 59 C/C ART. 33, § 3.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI DE DROGAS – DETRAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA E QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 2.6) MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE NESTA INSTÂNCIA AD QUEM EM OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S 43, 44 e 54 - – APELO DESPROVIDO. 1 - As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão da vultosa quantidade de entorpecentes [16,550Kg de cocaína] destinada a outro Estado da Federação, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se a aplicação, na hipótese, do brocardo jurídico in dubio pro reo, bem como os álibis não comprovados pela defesa; 2.1 - Diante da apreensão de significativa quantidade de cocaína (mais de dezesseis quilos), justificada está a fixação da pena-base acima do mínimo legal, remanescendo legítima, portanto, a invocação que guarda pertinência com a dicção doartigo 42 da Lei n.o 11.343/2006. E, embora o incremento da sanção basilar não tenha se mostrado razoável e proporcional aos vetores em questão, deixa-se de proceder a sua exasperação ante a vedação da reformatio in pejus ; 2.2 - Uma vez revelado que a droga tinha por destino o Estado de São Paulo, pouco importa que a prisão e respectiva apreensão da substância proscrita tenha se dado ainda nos limites geográficos do Estado de Mato Grosso, porquanto assente na doutrina e na jurisprudência que para a configuração da especial aumentativa do artigo 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 mostra-se prescindível a transposição da fronteira; 2.3 - O modus operandi adotado, com o transporte da droga realizado no interior do compartimento de água do veículo, aliado à grande quantidade de entorpecente apreendido, que não teria sido confiada a um transportador eventual, são elementos concretos capazes de afastar a incidência da figura privilegiada (art. 33, § 4.o da Lei de Drogas), restando prejudicado o pedido de sua fixação no quantum máximo de dois terços; 2.4 – Mostra-se cogente a decretação de perdimento dos bens (na hipótese, caminhão e reboques) utilizados para a execução do crime, conforme tema 647 da repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491;2.5 - Não merece reparos o regime inicial fechado estabelecido com fundamento no art. 59 c/c art. 33, § 3.o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas. E, ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, compete aferir os requisitos para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84; 2.6 - A manutenção da segregação do apelante que permanece condenado nesta instância se justifica antes do trânsito em julgado do respectivo édito porque remanescem incólumes os requisitos de sua custódia preventiva, precipuamente a fim de garantir a ordem pública, em especial por conta do modus operandi do delito e da vultosa quantidade de entorpecente apreendido (o apelante distribuiria mais de dezesseis quilos de cocaína pelo país que eram transportados dentro do reservatório de água do seu caminhão). Tal justificativa se faz necessária ante o recente julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que o Pretório Excelso vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância.” (Ap. 0007552-66.2019.8.11.0002, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2020).
Alega: (i) violação ao art. 33, caput e §4, da Lei n. 11.343/2006, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ausência de provas, respectivamente, de participação com o crime de tráfico de drogas para sustentar a condenação e de dedicação às atividades criminosas para afastar a benesse do tráfico privilegiado; (ii) necessidade de readequação da dosimetria penal e (iii) necessidade de aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso.
Requer o deferimento da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (Id. 46389486).
Contrarrazões – Id. 47111496.
É o relatório.
Decido.
Justiça Gratuita.
Consoante o teor do art. 7o da Lei no 11.636/2007, que dispõe sobre as custas judiciais devidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada”.
Destarte, não conheço do pedido de gratuidade de justiça, por ausência de interesse processual.
Juízo de admissibilidade. Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 33, caput e §4°, da Lei n. 11.343/2006, defende o Recorrente a ausência de provas suficientes para a condenação o preenchimento dos requisitos legais para a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, notadamente diante da ausência de comprovação de sua dedicação às atividades criminosas.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca dos pontos elencados, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Concluindo as instâncias de origem acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas à absolvição por insuficiência probatória, pois exigiria o reexame do conjunto fático dos autos, vedado pela Súmula n. 7/STJ. (...) (AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06." (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 14/12/2016, DJe de 01/02/2017). 2. O Tribunal de origem concluiu haver provas suficientes de que o Recorrente se dedicava às atividades criminosas, motivo pelo qual entendeu incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1754975/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019).” (AgRg no AREsp 1269154/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos pontos correlatos.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar necessidade de readequação da dosimetria penal e de aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v